Tribunal: TJBA
Processo: 0109242-90.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109242-90.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ADELMIRO ANGELO BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR CRITÉRIO DE GESTÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 1.612,09, em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da causa, da ineficiência do prosseguimento e da ausência de citação do executado após longa tramitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal para definição de execuções fiscais de baixo valor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausente interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme tese fixada no Tema 1.184 do STF. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério objetivo de gestão processual para racionalização da atividade jurisdicional, sem usurpar a competência legislativa dos entes federados. A autonomia municipal refere-se à decisão de ajuizar ou não a execução, mas não afasta a incidência de normas de gestão processual após a judicialização da demanda. A manutenção de execução fiscal por mais de uma década, sem citação do executado e com valor inferior a R$10.000,00, evidencia a inutilidade do processo e o descompasso com o princípio da eficiência. Os requisitos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 estão preenchidos, diante do baixo valor e da ausência de citação após longo período sem movimentação útil. Verifica-se que as medidas extrajudiciais invocadas pelo agravante, como o protesto do título e a inscrição em cadastro de inadimplentes, não foram adotadas previamente ao ajuizamento da execução fiscal, sendo suscitadas apenas em sede recursal, o que afasta sua aptidão para demonstrar a regularidade da formação da pretensão executiva. A utilidade da tutela jurisdicional deve ser aferida concretamente, sendo incompatível com a manutenção de execução fiscal que perdura por aproximadamente 14 anos sem citação válida do executado. Esclarece-se que medidas extrajudiciais de cobrança constituem requisitos ou instrumentos alternativos à judicialização, não vinculando o Poder Judiciário ao prosseguimento de demanda que se revela ineficaz e antieconômica. A reiteração de argumentos já analisados, sem demonstração de distinção relevante em relação ao precedente vinculante, não justifica a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0109242-90.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ADELMIRO ANGELO BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14